Tribunal: STJ
Processo: 5126192-69.2022.8.09.0138
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694708 - GO(2024/0264566-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NILCILENE DOS ANJOS
ADVOGADO
: JORDANA CARDOSO LENZ - GO052463
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO VERDE
ADVOGADA
: FRANCIELE DE KÁSSIA DE OLIVEIRA OLIVEIRA - GO024044
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA POR
. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM
OUTROS FUNDAMENTOS
JULGADA NO
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO
ARESP N. 2.638.376/MG.
DE EXPEDIENTE FORENSE LOCAL EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE
FERIADOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO
SUPERADA. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem (QO) no AREsp n.
decidiu, por maioria, estender os "efeitos da
2.638.376/MG,
Lei n. 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
contra
internos/regimentais
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense". No caso, comprovada a suspensão
de expediente forense local por meio de documento idôneo, fica superada a
intempestividade do recurso especial e do agravo, nos termos em que consignado na
decisão agravada.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC, e
253, parágrafo único, do RISTJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54718807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a29b1171-d958-484e-a9dc-216c74375439

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:21:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a29b1171-d958-484e-a9dc-216c74375439

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694708 - GO (2024/0264566-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NILCILENE DOS ANJOS
ADVOGADO
: JORDANA CARDOSO LENZ - GO052463
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO VERDE
ADVOGADA
: FRANCIELE DE KÁSSIA DE OLIVEIRA OLIVEIRA - GO024044
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA POR OUTROS
. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM JULGADA NO
FUNDAMENTOS
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE
ARESP N. 2.638.376/MG.
FORENSE LOCAL EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE FERIADOS.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SUPERADA.
DESOBEDIÊNCIA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem (QO) no AREsp
n. 2.638.376/MG, decidiu, por maioria, estender os "efeitos da Lei n. 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense". No caso, comprovada a suspensão
de expediente forense local por meio de documento idôneo, fica superada a
intempestividade do recurso especial e do agravo, nos termos em que consignado na
decisão agravada.
2. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC, e
253, parágrafo único, do RISTJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NICILENE DOS ANJOS contra decisão
monocrática, de lavra da Presidência deste Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da intempestividade, nos termos da seguinte argumentação (fl. 902):
Documento eletrônico VDA53929112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:42
Código de Controle do Documento: eb8fb7ab-86cb-41e8-936b-a3d875e9f1b7

Cuida-se de agravo interposto por NILCILENE DOS ANJOS, contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento no
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise do recurso de NILCILENE DOS ANJOS, verifica-se que a
parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o
09/02/2024,
recurso especial interposto somente em 05/03/2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, §
art. 994,
5o, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em
sendo o agravo somente interposto em
27/05/2024,
18/06/2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003, §
art. 994,
5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Nas razões do agravo interno, interposto às fls. 907/913, a parte agravante sustenta a
tempestividade do apelo nobre e também do recurso de agravo em recurso especial, argumentando
que o prazo recursal para ambos os recursos sofreu impacto em razão da ocorrência de feriado e da
suspensão do expediente forense perante o Tribunal
.
a quo
Assim, em relação à tempestividade do recurso especial, argumenta que
"a intimação do acórdão prolatado foi disponibilizada em
sendo publicada em
08/02/2024,
passando a fluir o prazo para interposição do recurso especial apenas em
09/02/202,
14/02/2024,
levando em conta o feriado de carnaval dos dias 12 e 13 de fevereiro de 2024, o qual se
encerraria em
sendo que o recurso em comento foi interposto exatamente neste dia o
05/03/2024,
que justifica a tempestividade. Inclusive consta no próprio sistema do TJGO (PROJUDI) na aba
feriados no processo os dois dias em que os prazos processuais estariam suspensos". (fls. 909/910)
Por sua vez, no que tange à tempestividade do agravo em recurso especial, aduz que
"o agravo em recurso especial também foi interposto tempestivamente, visto que a decisão foi
publicada em
tendo ocorrido suspensão dos prazos em decorrência do decreto estadual
27/05/2024,
10463/2024 que decretou que não haveria expediente nas repartições públicas em 30 e 31 de maio
de 2024, o prazo se encerraria em
". (fl. 910)
19/06/2024
Não houve contrarrazões ao agravo interno, conforme atesta a certidão de fl. 918.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53929112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:42
Código de Controle do Documento: eb8fb7ab-86cb-41e8-936b-a3d875e9f1b7

De início, no que se refere à tempestividade, tanto do recurso especial quanto do
agravo, importa dizer que a Lei n. 14.939/2024 modificou a redação do
§6o, do CPC,
art. 1.003,
que passou a ditar: "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição
do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá
".
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico
Na sequência, a Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem (QO)
no AREsp n. 2.638.376/MG, decidiu, por maioria, estender "os efeitos da Lei n. 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas de
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente
".
:
forense In verbis
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DE
FERIADO
LOCAL.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO
DO
LEI N. 14.939/2024.
ART. 1.003
CPC/2015.
APLICAÇÃO A RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO
DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
não modificou os requisitos de admissibilidade
30/7/2024,
do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da interposição do
recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em que a peça
recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o Poder
Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar a
correção do vício formal,
, ou desconsiderá-lo caso a informação já
ex officio
conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal
, enquanto não encerrada a respectiva competência,
ad quem
inclusive em agravo interno/regimental, estarão obrigados a determinar a
correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial.
(QO no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.638.376/MG,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
5/2/2025,
27/3/2025.
No presente caso, da análise da completude do corrente processado, nota-se que
houve a devida comprovação da ocorrência de feriados locais que justificaram a prorrogação do
prazo recursal em relação ao recurso especial e também ao agravo, conforme documentos
anexados, respectivamente, às fls. 288/289 e fl. 883.
Assim, no que tange ao apelo especial, afere-se que a parte agravante foi intimada
do acórdão recorrido em
(fl. 274), sendo que o prazo para interposição do recurso foi
09/02/2024
suspenso entre os dias
e
(documento comprobatório às fls. 288/289), em
12/02/2024
14/02/2024
razão do feriado de carnaval e da ausência de expediente forense local, razão pela qual fica
superada a intempestividade consignada na decisão agravada, haja vista o recurso especial ter sido
interposto em
(fl. 277), dentro do prazo legal de quinze dias úteis.
05/03/2024
Documento eletrônico VDA53929112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:42
Código de Controle do Documento: eb8fb7ab-86cb-41e8-936b-a3d875e9f1b7

O mesmo ocorre que relação ao recurso de agravo em recurso especial. Consta dos
autos que a parte agravante foi intimada da decisão de inadmissibilidade do recurso especial em
(fl. 868). Por sua vez, o recurso de agravo foi protocolado em
(fl. 870), já
27/05/2024
18/06/2024
considerando a suspensão do prazo recursal nos dias
e
(documento
30/05/2024
31/05/2024
comprobatório de fl. 883), em função do feriado de
o que demonstra a sua
corpus christi,
tempestividade.
Nada obstante, apesar de constatada a tempestividade de ambos dos recursos
(especial e agravo), da análise da completude do corrente processado, verifica-se que a insurgência
não merece ser provida, porquanto a parte agravante não infirmou adequadamente os argumentos
utilizados para a inadmissão do seu apelo especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau, que inadmitiu o recurso especial (fls. 863/865) da parte agravante,
fundou-se na incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, no sentido de que "É imprescritível a
", citando os seguintes julgados desta Corte
pretensão de reparação civil de dano ambiental
Superior:
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.791.545/SP,
e
rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
7.
24/05/2021;
REsp n. 1.644.195/SC,
08/05/2021
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
infirmar adequadamente, e de modo suficiente, referido fundamento, o qual, à míngua de
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido, produzindo todos os
efeitos no mundo jurídico.
De fato, tendo em vista que o Tribunal de origem invocou a Súmula 83 do STJ
como fundamento para inadmitir o recurso especial, a efetiva impugnação dessa decisão exigiria a
indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na decisão combatida,
demonstrando-se, através de um adequado confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial
desta Corte Superior é diverso ou que a situação em análise difere substancialmente dos
precedentes invocados pelo Tribunal
, o que não ocorreu na espécie.
a quo
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO DO ENSINO
BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
REVISIONAL DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS. MARCO INICIAL DOS
EFEITOS
FINANCEIROS
DAS
PROGRESSÕES/PROMOÇÕES.
INTERSTÍCIO. RETROAÇÃO À DATA EM QUE CUMPRIDOS OS
REQUISITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve
demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou
Documento eletrônico VDA53929112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:42
Código de Controle do Documento: eb8fb7ab-86cb-41e8-936b-a3d875e9f1b7

supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
. Agravo interno
entendimento jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu
improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Segunda
REsp 2.013.484/RN,
Turma, DJe de
)
13/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
QUE
NÃO
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
(...)
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte,
no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.849.058/PE,
Turma, DJe 13/08/2021)
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente o fundamento do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
". Nesse sentido:
recorrida
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ.
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Por fim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
Documento eletrônico VDA53929112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:42
Código de Controle do Documento: eb8fb7ab-86cb-41e8-936b-a3d875e9f1b7

independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182
do STJ, aplicável por analogia.
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo em recurso especial, pois incide, à espécie, os artigos 932, inciso III, do Código de Processo
Civil e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53929112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:42
Código de Controle do Documento: eb8fb7ab-86cb-41e8-936b-a3d875e9f1b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.694.708 / GO
Número Registro: 2024/0264566-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
512619269 51261926920228090138
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILCILENE DOS ANJOS
ADVOGADO : JORDANA CARDOSO LENZ - GO052463
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO VERDE
ADVOGADA
: FRANCIELE DE KÁSSIA DE OLIVEIRA OLIVEIRA - GO024044
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NILCILENE DOS ANJOS
ADVOGADO : JORDANA CARDOSO LENZ - GO052463
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO VERDE
ADVOGADA
: FRANCIELE DE KÁSSIA DE OLIVEIRA OLIVEIRA - GO024044
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54684449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: b25dd231-6549-4766-8650-a1c2cc56a946

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:09
Código de Controle do Documento: b25dd231-6549-4766-8650-a1c2cc56a946